Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-03.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Danos morais configurados – Quantum, porém, que deve ser reduzido para R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.